Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-19.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600296-19.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/08/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600317-92.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
19.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Djalma Evangelista, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a
qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Djalma Evangelista, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos de
recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e
cinco reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019, em R$ 394,23
(trezentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos; recurso com pedido de efeito
suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DJALMA EVANGELISTA VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
DJALMA EVANGELISTA (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
714
01/12/2021 19:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.017

RECURSO ELEITORAL 0600296-19.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DJALMA EVANGELISTA VEREADOR
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: DJALMA EVANGELISTA
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
L I M I T E
D E
A U T O F I N A N C I A M E N T O . B E N S
ESTIMÁVEIS. LIMITE DE GASTOS DE
CAMPANHA. PROVIMENTO.

1. A cessão de bens próprios pelo
candidato em prol de sua campanha está
sujeita ao limite de R$ 40.000,00 previsto
no § 3º do artigo 27 da resolução TSE nº
23.607/2019 e não ao de 10% do limite de
gastos, fixado no § 1º do mesmo
dispositivo. Precedente.

2. Com isso, a aplicação de R$ 125,00 em
recursos financeiros próprios, associada à
cessão de veículo próprio estimado em R$
1.500,00, em município cujo limite de
gastos era de R$ 12.307,75 e o de
autofinanciamento de R$ 1.230,78, não
configura qualquer irregularidade.

3. Recurso conhecido e provido. Contas
Num. 42825714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084

aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato DJALMA
EVANGELISTA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença com a aplicação de multa
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de gastos (id. 40901266).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 40901566), aduzindo, em síntese, que não
houve extrapolação do limite de uso de recursos próprios uma vez que empregou apenas R$
125,00 e declarou a cessão de automóvel próprio atribuindo o valor de R$ 1.500,00.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 42505766).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 22/07/2021,
quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 26/07/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual foi assim descritas
na sentença:

(...)
Durante a análise técnica da prestação de contas, pelo rito simplificado e informatizado,
verificou-se o cumprimento das exigências legais esculpidas no art. 65, e incisos, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme os seguintes resultados:
I – Não houve o recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II – Não houve o recebimento de recursos de origem não identificada;
Num. 42825714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084

III – Verificou-se a extrapolação de limite de gastos;
IV – Não foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais;
V – Quando aplicável, houve a regular identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outros prestadores de contas.
Desse modo, não há motivos para novas diligências.
Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela
desaprovação das contas, haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas,
tais como a extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no
valor de R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) ultrapassando o limite previsto no
art.27, §1º da Resolução 23.607/2019, em R$ 394,23 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte
e três centavos).
III – Dispositivo.
Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO DESAPROVADAS
as contas apresentadas pelo prestador de contas DJALMA EVANGELISTA, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a 100% (cem por cento)
da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a qual deverá ser
recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) extrapolação do limite de recursos próprios:

Nas suas razões, o recorrente alega que cedeu automóvel de sua propriedade como
doação de bem estimável à qual atribuiu o valor de R$ 1.500,00 "acreditando que o valor ali
informado não somaria aos 10% de limite de recursos próprios aplicados na campanha".

Argumenta que "o relatório de prestação de contas aponta que o prestador de
contas aplicou o valor de R$ 1.625,00 (hum mil e seiscentos e vinte e cinco reais) em recursos
próprios, sendo que integram esse valor tão somente depósito no valor de R$ 125,00 (cento e
vinte e cinco reais) de id 57257826 e cessão de veículo próprio no valor de R$ 1.500,00 (hum mil
e quinhentos reais) de id 57257827, montante ao qual ao ser lançado no sistema não se
esperava fosse creditado aos recursos próprios aplicados pelo candidato em sua campanha".

O recurso prospera.

A matéria encontra-se disciplinada no artigo 27 da resolução nos seguintes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
Num. 42825714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084

utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).§ 5º O limite de doação previsto no
caput será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observando-se os seguintes procedimentos:
(...) [não destacado no original]

A literalidade do dispositivo parece apontar no sentido de que os candidatos
estariam sujeitos a limites incrivelmente baixos para aportar recursos para a própria campanha,
ou seja, apenas 10% do limite de gastos para o cargo, no qual estariam embutidos também os
recursos estimáveis em dinheiro.

Comparando o tratamento dispensado pela norma ao cidadão doador e ao
candidato, essa interpretação conduziria à seguinte conclusão: o doador estaria autorizado a
doar até 10% dos seus rendimentos anuais (que podem ser muito superiores ao limite de gastos)
e, ainda, ceder bens estimáveis até o limite de R$ 40.000,00, ao passo que ao candidato, maior
interessado na visibilidade de sua campanha, a participação no financiamento da campanha
ficaria restrita a 10% do limite de gastos, incluídas receitas estimáveis.

Uma análise teleológica dos dispositivos envolvidos revela que a norma do § 3º do
artigo 27 da resolução deve dirigir-se, indistintamente, às cessões não onerosas por terceiros e
ao uso de bens próprios pelos candidatos, como já se posicionou esta Corte Eleitoral para o
pleito de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTOS
COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. DESPESAS QUE NÃO SE
SUJEITAM A LIMITAÇÕES. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
(...)
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600161-95.2020.6.16.0004, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
11/06/2021, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. RETIFICAÇÃO DE DADOS PARA CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL SEM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. FALHA
FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
Num. 42825714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084

PROVIDO.
1. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe que o limite estabelecido para doações financeiras de
pessoas físicas (§ 1º do mesmo artigo) “não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
por doador”.
2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos próprios -
autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
3. Embora o art. 23, § 7º da Lei das Eleições não faça referência ao § 2º-A do mesmo
artigo, que trata do autofinanciamento, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, permitindo-se que, em caso de utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do candidato ou de prestação de serviços próprios,
utilize-se o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Precedentes desta Corte.
4. Embora a correção de erro material na Prestação de Contas não tenha sido realizada por
meio da apresentação de Prestação de Contas retificadora (art. 71, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019), no caso, a inobservância da formalidade não prejudicou a análise das contas, eis
que juntados os documentos comprobatórios do erro material retificado, o que implica tão
somente na aposição de ressalva no ponto.
5. Recurso conhecido e provido.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600178-72.2020.6.16.0056, Rel ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJE 24/09/2021]

Voltando ao caso concreto, tem-se que o limite de gastos para o cargo de vereador
no município de Ubiratã foi de R$ 12.307,75 nas eleições 2020. Com isso, o limite de
autofinanciamento, de 10%, atingia o importe de R$ 1.230,78.

Como descrito no extrato final das contas (id. 40900166), o recorrente investiu na
sua campanha R$ 1.625,00 no total, sendo R$ 1.500,00 em receitas estimáveis e R$ 125,00 em
dinheiro.

Sendo assim, não houve extrapolação ao limite de autofinanciamento, pelo que o
recurso há de ser provido para afastar a irregularidade e também a multa correspondente
aplicada em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a
sentença para APROVAR as contas de DJALMA EVANGELISTA relativas às eleições 2020 e
afastar a multa aplicada em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 42825714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600296-19.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DJALMA
EVANGELISTA VEREADOR, DJALMA EVANGELISTA - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119435927500000041801084
Número do documento: 21120119435927500000041801084